Tribunal: TJBA
Processo: 8137501-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137501-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DANIELA BRANDAO NOGUEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, JULIANA BARRETO RIOS

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98.
SUCESSIVAS

NEGATIVA
S

DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
S
PRESCRITO
S
PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO,
QUE COMPELIRAM A CONSUMIDORA A AJUIZAR DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS EM MOMENTO ANTERIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada em razão de sucessivas negativas de cobertura de procedimentos médicos prescritos durante tratamento oncológico. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura caracteriza conduta abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais; (ii) analisar a quantificação do dano moral; (iii) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos comprova as negativas expressas de cobertura por parte da operadora, inclusive evidenciadas nos processos judiciais anteriormente ajuizados pela autora (IDs 76481157, 76481158, 76481159 e 76481160), afastando a alegação de ausência de pretensão resistida.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e contém pedido certo e determinado de indenização por danos morais, sendo plenamente admissível a propositura autônoma de ação com esse objeto, tendo em vista que o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor foi observado.

A negativa injustificada de cobertura de procedimento essencial à saúde da autora, diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado (
ID. 76481153
), configura conduta abusiva, agrava o sofrimento físico e emocional da paciente, e ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível aos contratos de plano de saúde, inclusive aqueles celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, conforme jurisprudência consolidada.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso.

Correta aplicação do IPCA na correção monetária do montante condenatório, à luz da nova redação do art. 389, § único, do CC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 319; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-RS - Apelação: 50002122220168211001 PORTO ALEGRE, Relator: Giovana Farenzena, Data de Julgamento: 22/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1923113 SP 2021/0048859-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10199452020238260011 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024; STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022; TJ-GO - Apelação Cível: 5241100-75 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . CLAUBER COSTA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;
REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
TJ-BA - Apelação: 81036048520218050001, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137501-70.2022.8.05.0001 em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como apelada

DANIELA BRANDAO NOGUEIRA GUIMARAES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239/M